Tribunal: TJMT
Processo: 1000665-73.2020.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000665-73.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCIANO RAMOS DE ARAUJO - CPF: 902.179.691-00 (APELANTE), ROSECLER DA ROSA - CPF: 014.591.231-07 (ADVOGADO), LOTEADORA ASSAI S/S LTDA - CNPJ: 07.267.254/0001-10 (APELADO), BARBARA KARINE DE OLIVEIRA - CPF: 067.475.089-63 (ADVOGADO), CARLOS RAFAEL MENEGAZO - CPF: 036.922.249-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - PRODUÇÃO DE PROVA NÃO REALIZADA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa para cassar a sentença na hipótese em que não é propiciada a produção de prova essencial para dirimir a controvérsia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LUCIANO RAMOS DE ARAUJO
,

com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação Revisional c/c Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito nº 1000665-73.2020.8.11.0015, ajuizada em face de
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA.
, julgou improcedente o pedido inicial, declarando o feito extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, por consequência, condenou a autora ao pagamento dos honorários sucumbenciais, estes fixados no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, observando-se, contudo, o disposto no art. 98, § 3º, do CPC (ID 188109829).

Irresignado, o autor/apelante defende a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, tendo em vista que a perícia contábil demonstraria a existência e prática de juros remuneratórios compostos, que é uma das formas de capitalização de juros.

Sustenta que, analisando somente o contrato não é possível vislumbrar a abusividade, uma vez que não se esta cobrando juros simples, mas sim juros compostos, acarretando o desequilíbrio contratual.

Aduz que, as partes têm o direito de produzir as provas que entenderem necessárias para comprovarem suas alegações, em consonância com os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório (LV do artigo 5º da constituição Federal) (ID 188109830).

A réu/apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 188109832).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, em ações revisionais como a presente, a instrução probatória, mais especificamente com a realização de perícia contábil, é dispensável,
desde que a matéria em discussão seja exclusivamente de direito
. Isso porque,
a priori,
basta a análise das cláusulas contratuais cuja revisão se pretende, sem prejuízo de manifestação judicial em sentido contrário, ante o princípio do livre convencimento motivado.

Ocorre que, o próprio Sentenciante destacou que
“embora a questão versada nos autos seja de fato e de direito, a prova documental revela-se suficiente ao deslinde da causa”
. Contudo, julgou o feito improcedente por falta de prova quanto à capitalização de juros.

Ora, no caso, a arguição de incidência de juros capitalizados sem previsão na avença demanda a produção de prova, sobretudo porque a parte autora sustenta que os juros foram inseridos tacitamente, acobertados nas parcelas pré-fixadas.

Nessa ordem de ideias, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, em situações fáticas análogas, que se
faz necessária a realização de perícia para a aferição do suposto anatocismo
, restando configurado o cerceamento de defesa quando resolvida a lide sem a indispensável dilação probatória. É o que se infere do julgado a seguir exposto, representativo de controvérsia:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008.
TABELA PRICE. LEGALIDADE. ANÁLISE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. APURAÇÃO. MATÉRIA DE FATO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVA PERICIAL.
1. Para fins do art. 543-C do CPC:
1.1. A análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito
, motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 1.2. É exatamente por isso que, em contratos cuja capitalização de juros seja vedada, é necessária a interpretação de cláusulas contratuais e
a produção de prova técnica para aferir a existência da cobrança de juros não lineares
, incompatíveis, portanto, com financiamentos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação antes da vigência da Lei n. 11.977/2009, que acrescentou o art. 15-A à Lei n. 4.380/1964.
1.3. Em se verificando que matérias de fato ou eminentemente técnicas foram tratadas como exclusivamente de direito, reconhece- se o cerceamento, para que seja realizada a prova pericial.
2. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão,
provido para anular a sentença e o acórdão e determinar a realização de prova técnica para aferir se, concretamente, há ou não capitalização de juros (anatocismo, juros compostos, juros sobre juros, juros exponenciais ou não lineares) ou amortização negativa
, prejudicados os demais pontos trazidos no recurso.
(REsp. 1124552/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgamento em 03/12/2014, DJe de 02/02/2015).

Como se vê, a correta resolução da lide exige a realização de exame pericial, o que não foi determinado na origem, evidenciando o cerceamento de defesa alegado pelo autor/apelante, até pela carência de outros indícios capazes de assegurar, com a necessária segurança, a prática indevida reconhecida na sentença.

Em
situação fática idêntica à debatida nestes autos,
esta Câmara decidiu recentemente no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – PRODUÇÃO DE PROVA NÃO REALIZADA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA CASSADA
– RECURSO DA RÉ PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO.
Acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa para cassar sentença de improcedência da lide quando não é propiciada a produção de prova essencial para dirimir a controvérsia
.
(N.U 1000991-56.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 07/05/2021).

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – PRODUÇÃO DE PROVA NÃO REALIZADA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
-
PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA CASSADA
– RECURSO DA RÉ PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO.
Acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa para cassar sentença de improcedência da lide quando não é propiciada a produção de prova essencial para dirimir a controvérsia
.
(N.U 1001265-20.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 11/05/2021).

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – PRODUÇÃO DE PROVA NÃO REALIZADA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA CASSADA
– RECURSO DA RÉ PROVIDO E DA AUTORA PREJUDICADO.
Acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa para cassar sentença de improcedência da lide quando não é propiciada a produção de prova essencial para dirimir a controvérsia
.
(N.U 1001512-98.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 11/05/2021).

Ademais cumpre registrar que, desde à inicial, o autor/apelante vem pugnando pela realização da perícia técnica contábil, contudo, o Juízo singular julgou antecipadamente a lide, decidindo pela improcedência da ação, sob o fundamento de que a parte autora não colacionou aos autos provas a incidência de capitalização de juros.

Em casos correlatos assim tem decidido este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SUPRESSÃO DA FASE SANEADORA E INSTRUTÓRIA – SENTENÇA PROFERIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INVIABILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido, com fundamento na falta de prova do direito alegado, sem que a parte tenha tido oportunidade de produzir prova
.
(N.U 1016521-67.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
acolher a preliminar de cerceamento de defesa
, de forma a
anular a sentença
e determinar o retorno dos autos à primeira instância para a devida instrução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023